Tribunal: TJMT
Processo: 1081497-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081497-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA SILVA DE SOUZA - CPF: 039.384.111-12 (RECORRENTE), ROBERT PETER BATISTA BESERRA - CPF: 069.043.776-58 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 9 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso de voo superior a 9 (nove) horas. O itinerário inicialmente contratado previa saída de Maceió/AL, conexão em Salvador/BA e chegada em Natal/RN às 16h25min do dia 13/10/2024, tendo sido alterado para conexão em São Paulo/SP, com chegada em Natal/RN às 01h35min do dia 14/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso de voo, decorrente de alegada manutenção emergencial, configura hipótese excludente de responsabilidade da companhia aérea; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção emergencial, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

4.

O atraso de mais de 9 (nove) horas, com alteração unilateral do itinerário, caracteriza falha na prestação do serviço, causando à parte autora transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.

5.

Entretanto, o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 revela-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descaracterizar a função punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081497-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Bruna Silva de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Nas razões recursais, a companhia aérea reclamada, ora Recorrente, sustenta, dentre outros fundamentos, que o cancelamento do voo decorreu de impedimentos operacionais alheios à sua vontade, não configurando falha na prestação do serviço. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente da atividade aérea, e defende a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O autor informa que adquiriu junto à Requerida passagem aérea para o dia 13/10/2024, com saída de Maceió/AL e destino final em Natal/RN, com conexão em Salvador/BA e chegada em Natal/RN às 16h25min. Relata que, foi surpreendida com a informação de que o referido voo teria um atraso, sendo reacomodada unilateralmente para outro voo, passando a ter novo itinerário: saindo de Maceió/AL, com conexão em São Paulo/SP e chegada em Natal/RN às 01h35min do dia 14/10/2024. Como consequência, chegou ao seu destino com um atraso de 09 (nove) horas, em relação ao horário originalmente contratado.

Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo da Reclamante, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese à alegação da Recorrente, no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de manutenção emergencial, tal fato não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse sentido.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que não houve maiores prejuízos experimentados pelo demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025